Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS. VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. HORAS EXTRAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 6.434,48 referentes a acertos financeiros. Em seu recurso questiona o valor da condenação, uma vez que a sentença resultou na condenação em duplicidade do total apurado a título de “horas extras”, visto que o valor devido a título de horas extras alcança apenas R$ 1.174,63, não podendo incidir na quantia a ser adimplida uma nova parcela de R$ 1.174,63, ressaltando o teor dos documentos ID 24432879 e ID 24432883. Enfim, e face a presunção de legalidade dos documentos apresentados pela Fazenda Pública, alega que só há reconhecimento administrativo do débito de R$ 4.973,96, razão pela qual pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24433118).
III. Não obstante a menção da parte ré acerca da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não prospera a sua alegação de erro no valor da condenação, inclusive porque a quantia fixada na sentença está em consonância com os documentos emitidos pela Fazenda Pública.
IV. Isso porque, apesar da inicial indicar, dentre os valores devidos, a quantia de R$ 1.174,63 referente a 52 horas extras realizadas no mês de Dezembro de 2016, é possível identificar que o valor pleiteado está correto, mas equivale a apenas 26 horas extras. Para tanto, constata-se no documento ID 24432878 o pedido administrativo para o pagamento de 52 horas extras, cujo valor pleiteado alcançava R$ 2.349,29, conforme ID 24432878, pág. 7. Contudo, os documentos ID 24432878, pág. 17, 24432879 pág. 2, permitem apurar que foi autorizado o pagamento de apenas 26 horas extras, totalizando a metade da quantia pleiteada pelo servidor, ou seja R$ 1.174,63 e que está pendente de pagamento, conforme reconhecido pela administração pública no ID 24432879, págs. 2-4 e IDs 24432883/24432888, pág. 5. Ainda, apenas a título de esclarecimento, o indeferimento do pagamento de 26 horas extras no ID 24432879 págs. 5-7 trata de pedido distinto do apreciado nestes autos, uma vez que aquele pleito abordava eventuais horas extras devidas no mês de janeiro de 2017, enquanto que o objeto desta demanda é o pagamento das 26 horas extras devidas e reconhecidas pela administração pública referente ao mês de dezembro de 2016. Por todo o exposto, confirma-se a existência do débito pendente de pagamento no valor de R$ 1.174,63.
V. Adiante, o documento ID 24432888, pág. 5 demonstra que a parte ré reconhece o débito total de R$ 4.973,96, enquanto que a sentença fixou o pagamento de R$ 6.434,48. A divergência decorre dos valores indicados na inicial na planilha ID 24432872, pág. 5 (quantias de R$ 829,76; R$ 316,10 e R$ 314,66, totalizando R$ 1.460,52), amparados nos documentos ID 24432880-24432882. As provas documentais demonstram que as quantias correspondem a horas extras não adimplidas nos meses de fevereiro a abril de 2018. Especificamente quanto à parcela de R$ 316,10 (abril de 2018) o documento ID 24432881 pág. 13 aponta que a administração teria incluído a solicitação para o pagamento das horas extras, apesar de não demonstrar o seu efetivo pagamento, tampouco indicar no documento ID 24432888 pág. 5 que o valor estava inserido entre os débitos pendentes de pagamento. Já em relação aos valores de R$ 829,76 e R$ 314,66 os documentos ID 24432880 págs. 14-15 e 24432882 págs. 13-14 reconhecem a execução das horas extras nos meses de fevereiro e março de 2018 e que não foram remuneradas como devido. Contudo, concluem pelo não pagamento dos valores face a ausência de autorização assinada pela chefia e autorizada pela Sugep para aqueles meses específicos, uma vez que a autorização para a realização de horas extras mensais acima de 44 horas deve ser solicitada mensalmente.
VI. Assim, a partir das informações extraídas dos documentos ID 24432880-24432882 constata-se a execução de horas extras pela parte autora nos meses de fevereiro a abril de 2018, mas que não foram adimplidas. Portanto, não há controvérsia acerca das horas trabalhadas, sendo que não foi o servidor quem deu causa ao quantitativo de horas extraordinárias além do limite autorizado. Veja-se que foi a Administração Pública que estabeleceu a escala de trabalho, de forma que a negativa de pagamento pela própria Administração representa verdadeiro venire contra factum proprium, ato contrário à boa-fé e lealdade a que todos estão jungidos, inclusive os entes públicos, sendo também contrário à moralidade (CF, art. 37) o enriquecimento sem causa por ter se valido do trabalho do servidor sem a respectiva contraprestação. Assim, cabe ao Distrito Federal realizar o pagamento da quantia de R$ 1.460,52 a título de horas extras nos meses de fevereiro a abril de 2018 (R$ 829,76; R$ 316,10 e R$ 314,66), o que, somado ao valor reconhecido de R$ 4.973,96 (ID 24432888, pág. 5), alcança a adequada quantia fixada na sentença (R$ 6.434,48).
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.